Tribunal: TJMT
Processo: 0014581-70.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014581-70.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS (APELADO), EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS - CPF: 709.881.991-30 (APELANTE), WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 581.427.621-53 (VÍTIMA), MARCIA MARIA DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 587.876.741-49 (VÍTIMA), KETELLEN EDUARDA SANTANA - CPF: 074.765.161-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de 12 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, I, e no art. 311, ambos do Código Penal. A defesa requereu a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de adulteração de sinal pelo roubo, e a readequação da dosimetria da pena, alegando ocorrência de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor deve ser absorvido pelo crime de roubo majorado, em razão do princípio da consunção; (ii) verificar se houve
bis in idem
na dosimetria da pena, em razão do uso de condenações anteriores tanto na pena-base quanto para caracterizar a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da consunção somente se aplica quando há relação de dependência ou subordinação entre as condutas, de modo que o crime menos grave constitua meio necessário ou exaurimento natural do mais grave.

4.

O roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ao passo que a adulteração de sinal identificador do veículo ocorreu em momento posterior, com finalidade autônoma de dificultar a identificação do bem e assegurar a impunidade.

5.

Os bens jurídicos tutelados pelos delitos são diversos: o roubo protege o patrimônio e a integridade da vítima, enquanto a adulteração de sinal tutelada pela fé pública.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a aplicação da consunção em casos nos quais a adulteração ocorre após a consumação do roubo, reconhecendo-se crimes autônomos em concurso material.

7.

Na dosimetria, é legítima a utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e reconhecer a reincidência na segunda fase, não configurando
bis in idem
.

8.

A pena-base foi majorada de forma fundamentada, em razão da existência de maus antecedentes, e a compensação entre reincidência e confissão espontânea foi corretamente aplicada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Considera-se prequestionada toda a matéria abordada nas razões recursais, nos termos da jurisprudência da Corte

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor, praticada após a consumação do crime de roubo, constitui delito autônomo, não se aplicando o princípio da consunção. 2. Condenações pretéritas distintas podem ser utilizadas para valorar os maus antecedentes e para caracterizar a reincidência, sem configuração de
bis in idem
. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 69, 157, §2º-A, I, e 311.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 701.230/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.06.2018, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1827181/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021; TJMT, Ap 72916/2018, DES. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019;
N.U 0002379-11.2019.8.11.0051, Des. Orlando de Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal nº 0014581-70.2019.8.11.0002, que o
condenou
como incurso no
art. 157, §2º-A, inciso I e no art. 311, ambos do Código Penal
, à pena total de
12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais apresentadas no ID 290894438, a defesa pleiteia a aplicação do
princípio da consunção
, para que o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
seja absorvido pelo delito de
roubo
. Requer, ainda, a
readequação da dosimetria da pena
, sustentando que condenações anteriores foram utilizadas tanto para
majorar a pena-base
quanto para fundamentar a aplicação da agravante da
reincidência
, o que caracterizaria
bis in idem
, além de suscitar o prequestionamento da matéria debatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 290894441, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no ID 296426398, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legítima e por meio processual adequado, revelando-se necessário para a obtenção do provimento jurisdicional almejado. Dessa forma,

CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Com o intuito de melhor elucidar o cenário fático da presente demanda, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS
, imputando-lhe a prática das condutas delituosas tipificadas no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c o art. 311, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

“[...] I – Consta do incluso caderno informativo que, no dia 20 de novembro de 2018, por volta das 21h40min, na rua 10, bairro 07 de Maio, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis
consistentes em 01 (um) aparelho celular Samsung J7, cor rosa. pertencente à vítima Marcia Maria de Andrade da Silva e (01) uma motocicleta XRE/300, cor preta, placa QBI-9965, avaliada em R$ 11.419,00 (onze mil quatrocentos e dezenove reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung J7, cor preta. pertencentes à vítima Wellington Barbosa de Oliveira.

II – Apurou-se, ainda, que, após a prática do crime acima narrado, o denunciado
EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS adulterou sinal identificador de veículo automotor
, consistente na retirada/supressão da placa da motocicleta XRE/300, cor preta, placa QBI-9965.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, as vítimas encontravam-se na via pública, ocasião em que o denunciado, com arma de fogo em punho, abordou-as subitamente, colhendo-as desprevenidas, e anunciou o assalto, exigindo que lhe entregassem seus pertences e a chave da motocicleta.

Após subtrair os bens e o veículo acima relacionados, o denunciado empreendeu fuga tomando rumo ignorado e, na sequência, retirou a placa original da motocicleta, suprimindo o referido sinal identificador.

Posteriormente, agentes policiais encontraram a motocicleta da vítima Wellington, já sem a respectiva placa, na residência da namorada do denunciado, onde fora localizado e apreendido, também, o aparelho celular subtraído da vítima Marcia, sendo certo que, por ocasião da abordagem policial, o denunciado, que ali estava, conseguiu evadir-se, tendo as vítimas o reconhecido, por meio de fotografia, como o autor do roubo (fls. 21 e 29-IP). [...]” –

Denúncia, ID 290893931, p. 1-2
.

Concluída a regular instrução criminal, o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o apelante pela prática dos delitos descritos na denúncia
.

Contextualizados os fatos, passo à análise da
irresignação defensiva.

I –
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO:

A defesa do apelante sustenta que o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
deve ser absorvido pelo crime de
roubo
, com fundamento no
princípio da consunção
, ao argumento de que a adulteração consistiu em etapa subsequente e necessária para a consolidação do roubo, não havendo, portanto, autonomia entre as condutas.

Todavia, tal alegação
não merece prosperar
.

Como se sabe, o
princípio da consunção
, também denominado
princípio da absorção
, configura solução de política criminal voltada a evitar a dupla incriminação por um mesmo contexto de ilicitude, aplicando-se nas hipóteses em que a prática de mais de um tipo penal decorre de um mesmo desígnio, estando as condutas interligadas por relação de dependência funcional.

Ou seja, trata-se de matéria que incide quando uma das condutas, embora típica, ilícita e culpável, representa mero
meio necessário, etapa preparatória ou fase de exaurimento
de outro delito, de maior gravidade, a fim de evitar punição excessiva e indevida ao agente em razão de um único propósito delitivo.

Na
relação consuntiva, o fato típico mais amplo e mais gravoso (consuntivo) absorve o fato típico menos abrangente e menos severo (consumido), provocando o esvaziamento normativo-punitivo deste último, que desaparece ao ser subsumido pelo p
rimeiro.

Sucede, contudo, que a aplicação do
princípio da consunção
, com o intuito de afastar eventual
bis in idem
, somente é admissível quando restar
inequivocamente demonstrado
que as condutas praticadas
não são autônomas, isto é, que foram realizadas no mesmo contexto fático, com nexo de dependência ou subordinação
, de modo que a infração penal menos abrangente tenha por finalidade exclusiva viabilizar a prática do delito mais grave.

No caso em exame, verifica-se que o apelante, após subtrair a motocicleta mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
removeu a placa do veículo
, com o intuito de dificultar sua identificação.

A questão central reside em determinar se a
adulteração do sinal identificador do veículo
consistiu em mero desdobramento do crime de roubo ou se constitui
infração penal autônoma
.

Da análise dos autos, constato que o crime de
roubo
já se encontrava consumado quando o apelante
adulterou o sinal identificador
da motocicleta. Isso porque a consumação do delito de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo
irrelevante que o agente obtenha a posse mansa e pacífica
da coisa.

Assim, no instante em que o acusado retirou a motocicleta da posse das vítimas,
o crime de roubo já havia se consumado
.

A adulteração do sinal identificador, por sua vez, ocorreu
posteriormente
e com
finalidade distinta
: dificultar a identificação do bem e assegurar a impunidade do agente. Trata-se, portanto, de conduta que
não foi necessária à consumação do roubo
, tampouco configura seu
exaurimento natural
, caracterizando-se como
novo ato dotado de desígnio autônomo
.

Ademais, os
bens jurídicos tutelados pelos tipos penais ora analisados são diversos: o crime de roubo tutela o patrimônio, bem como a integridade física e psíquica da vítima, ao passo que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor protege a fé pública, relacionada à confiabilidade dos sinais de identificação veicular
.

A jurisprudência consolidada dos
tribunais superiores
é firme no sentido de que a
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, quando
praticada após a consumação do crime patrimonial
,
não é por este absorvida
, configurando
crime autônomo
. Isso porque tal conduta
não constitui meio necessário à prática do roubo, nem integra sua fase de execução, tratando-se de ato posterior, com finalidade própria
.

Confira-se, a propósito, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NECESSIDADE. (...) 1.
Para o reconhecimento da consunção de delitos, é necessária a presença de unidade de desígnios na prática das condutas, o que inexistiu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal recorrido, a ação de alterar os sinais identificadores do veículo subtraído não guardou subordinação com a prática do roubo, tendo ocorrido em momento posterior, quando aquele já teria sido consumado
.(...) 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no AREsp n. 701.230/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018.) – Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II E ART. 311 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO RÉU NOS CRIMES ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS DESCLASSIFICAÇÃO do ROUBO PARA RECEPTAÇÃO DESCABIDA – CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO (...) “
Não há de se falar em aplicação do princípio da consunção entre o crime de roubo e o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, pois são autônomos entre si, de modo que a prática do segundo não constitui elementar nem exaurimento do primeiro. Ademais, os bens jurídicos tutelados são distintos, sendo que o roubo é crime contra o patrimônio e se consuma com a inversão da posse do bem, e o crime de adulteração de sinal identificador viola a fé pública, consumando-se no momento em que é feita a modificação dos dados presentes no veículo
”. (TJ/MT, N.U 0000111-57.2016.8.11.0093). (...)”. (N.U 0002379-11.2019.8.11.0051, Des. Orlando de Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023.) – Destaquei.

No caso em análise, restou
devidamente comprovado
que o apelante, após a consumação do delito de
roubo, removeu a placa de identificação da motocicleta subtraída
, com o propósito de dificultar sua identificação. Tal conduta
não se revelou necessária à prática do roubo em si,
tendo como finalidade assegurar a utilização do bem subtraído e dificultar a atuação das autoridades responsáveis por sua localização e recuperação.

Dessa forma,
não se mostra viável a aplicação do princípio da consunção
entre os crimes de roubo e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, impondo-se a
manutenção da condenação do apelante por ambos os delitos, os quais devem ser reconhecidos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

II –
DA DOSIMETRIA DA PENA.

Por outro lado, a defesa sustenta que a
pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma genérica e injustificada
, com fundamento na
reincidência
, a qual – segundo argumenta – não integra o rol de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, além de afirmar que a mesma circunstância foi considerada na
segunda fase da dosimetria
, o que caracterizaria
bis in idem.

Todavia, entendo que tal alegação
não merece acolhida
.

Depreende-se do respeitável édito condenatório impugnado que, em relação a ambos os delitos –
roubo
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
–, a
pena-base foi fixada acima do mínimo legal
em razão da
valoração negativa dos antecedentes criminais
do réu, os quais foram devidamente considerados pelo d. Juízo sentenciante, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de
três, dentre quatro condenações definitivas
(+1/6), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.”.
(ID 290894408- Pág. 5).

Já na segunda fase da dosimetria da pena, o MM. Juiz sentenciante procedeu à compensação entre a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência) e a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo diploma legal (confissão espontânea), considerando, para tanto, uma quarta condenação.

Com efeito,
agiu com acerto o magistrado
a quo
.

Isso porque, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que o recorrente efetivamente responde ao
Processo de Execução Penal n.º 0019598-74.2013.8.11.0042
, no âmbito do qual cumpre pena privativa de liberdade decorrente de quatro condenações definitivas distintas, a saber:
i
)
Processo n.º 0019598-74.2013.8.11.0042
, com sentença proferida em 09/03/2016;
ii
)
Processo n.º 00195987420138110042
, igualmente com sentença proferida em 09/03/2016;
iii
)
Processo n.º 0021496-72.2018.8.11.0002
, com trânsito em julgado em 24/06/2019;
iv
)
Processo n.º 0002065-18.2019.8.11.0002
, com trânsito em julgado em 04/05/2020.

Nota-se, portanto, que as duas primeiras condenações são anteriores ao fato ora examinado, ocorrido em 17/01/2018, enquanto as duas últimas se consolidaram após a prática do delito.

Dessa forma,
havendo condenações com trânsito em julgado anterior ao crime ora em julgamento
, revela-se plenamente legítima a utilização de uma delas para
configurar a reincidência
, a ser considerada na
segunda fase da dosimetria da pena
, bem como das demais para
desabonar os antecedentes do réu
e justificar a
elevação da pena-base
na
primeira fase da individualização da sanção
,
na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, exatamente como procedido na hipótese vertente.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:

“III -
As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos
, conforme ocorreu no presente caso”
.
(AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – Destaquei.

“1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que
é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”
.
(AgRg no AREsp 1827181/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – Destaquei.

Portanto, havendo fundamento idôneo e suficiente a respaldar a valoração negativa do vetor “antecedentes”, conforme reconhecido na sentença,
descabe cogitar a fixação da pena-base no mínimo legal
, sobretudo diante do entendimento consolidado nesta Colenda Terceira Câmara Criminal, segundo o qual:
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Destaquei.

Em conclusão, verifica-se que o magistrado sentenciante
fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, com base na existência de
maus antecedentes
, circunstância judicial expressamente prevista no art. 59 do Código Penal.

Os maus antecedentes foram caracterizados com base na existência de uma condenação definitiva, ao passo que a reincidência foi reconhecida com fundamento em outra condenação, diversa da anterior. Não há, portanto, qualquer
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que
foram utilizadas condenações diversas
para fundamentar, respectivamente, os
maus antecedentes
(primeira fase) e a
reincidência
(segunda fase).

Ademais, a
exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
mostra-se
razoável e proporcional
, encontrando-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência desta Corte.

Diante de tais considerações,
inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada ao apelante
, razão pela qual deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

III –
DO PREQUESTIONAMENTO.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

IV –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal nº 0014581-70.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025